Tribunal: TJSP
Processo: 1023059-81.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática. Desenvolvimento de osteoporose. Prescrição do medicamento Romosozumabe, durante 12 meses. Negativa pela operadora de saúde. Abusividade da ré não configurada. Não preenchimento dos requisitos da DUT 65 da ANS. Medicação de uso domiciliar não associada a home care ou tratamento antineoplásico ou adjuvante.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática. Desenvolvimento de osteoporose. Prescrição do medicamento Romosozumabe, durante 12 meses. Negativa pela operadora de saúde. Abusividade da ré não configurada. Não preenchimento dos requisitos da DUT 65 da ANS. Medicação de uso domiciliar não associada a home care ou tratamento antineoplásico ou adjuvante. Expressa previsão contratual para exclusão de cobertura a medicamento de uso domiciliar. Inteligência do disposto no artigo 10, VI da Lei 9.656/98. Fixação indevida dos honorários com base no art. 85, §8-A, do CPC. Alteração para fixação conforme art. 85, §2o, do CPC. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso provido, com inversão da sucumbência.